Tribunal: TCU
Processo: 037.476/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 267/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.476/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Oliveira do Espirito Santo Possebon (XXX.497.547-XX); Bruna Guerra Pinto (XXX.757.506-XX); Christiano Carvalho Guedes Pinheiro (XXX.544.544-XX); Cristiane Mota Oliveira (XXX.776.316-XX); Juliana Thomazoni Pessoa Silva (XXX.953.249-XX); Julianna Medeiros de Almeida (XXX.521.831-XX); Lorraine Furlani Rosa de Oliveira (XXX.450.817-XX); Lucas Souto Lopes (XXX.348.021-XX); Marcus Felipe Jardim do Nascimento (XXX.334.666-XX); Mickael Savio Oliveira Balduino (XXX.562.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.